Tribunal: TJSP
Processo: 2099601-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio judicial de conta bancária. Inconformismo do inventariante. Parcial acolhimento. Provas nos autos que indicam que a conta bancária pertencia ao "de cujus" em conjunto com terceiro. Bloqueio de 50% do saldo bancário. Suspensão do feito em razão da tramitação de ação de reconhecimento e dissolução de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio judicial de conta bancária. Inconformismo do inventariante. Parcial acolhimento. Provas nos autos que indicam que a conta bancária pertencia ao "de cujus" em conjunto com terceiro. Bloqueio de 50% do saldo bancário. Suspensão do feito em razão da tramitação de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Desnecessidade. Ausência de prejuízo. Reserva de bens em caso procedência da demanda. Recurso parcialmente provido.